Tribunal: TJES
Processo: 0026179-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026179-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026179-03.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos aclaratórios antes manejados, restando inalterado o prévio conhecimento e parcial provimento do apelo precedente.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em suas razões, apontou que “o r. acórdão padece de obscuridade ao não deixar claro qual seria a base de cálculo para aferição do proveito econômico obtido pelo Estado”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O julgamento do recurso de apelação resultou no acolhimento parcial da pretensão deduzida por GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA no bojo da demanda anulatória fiscal que ajuizou, de modo a reconhecer o caráter confiscatório das multas impostas nos autos de infração n.º 5.053.921-1 e nº 5.053.962-2 e reduzindo-as para 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Apontou-se que “o maior percentual de ICMS aplicável seria de 17% (dezessete por cento) sobre as operações realizadas pela empresa (art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001), todavia, fora aplicada multa no importe de 30% (trinta por cento) sobre a mesma base de cálculo”.

Quantos aos ônus sucumbenciais, com igual clareza foi o tópico enfrentado no sentido da divisão entre as partes: honorários advocatícios de 12% sobre o proveito econômico obtido (proporção da redução alcançada), a serem igualmente divididos entre o causídico do autor e o patrono estatal.

Considerando a nova conformação do êxito autoral (parcial, mediante a redução da multa aplicada), houve a redistribuição das despesas e dos honorários sucumbenciais, a qual restou devidamente explicitada.

Concluo, portanto, não ter havido obscuridade, não cabendo aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Assim, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.